Tribunal: TJES
Processo: 5000977-54.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000977-54.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TOBIAS MARETTO FIORESE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Tobias Mareto Fiorese, em que se reconheceu a negativação indevida decorrente de tarifas bancárias geradas após solicitação de encerramento de conta não efetivada, com condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao não encerrar a conta bancária mediante solicitação do consumidor; (ii) estabelecer se a negativação decorrente da cobrança de tarifas de manutenção, nesse contexto, configura dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de documento formal comprovando o pedido de encerramento da conta não caracteriza inépcia da petição inicial, pois se trata de questão probatória, e não de condição da ação (CPC, arts. 319 e 320).

A relação jurídica entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ e dos arts. 2º e 3º do CDC.

A prova testemunhal e o áudio constantes dos autos demonstram que o encerramento da conta foi solicitado, mas não processado por falha interna do banco, o que configura defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes com base em tarifas geradas por conta que deveria ter sido encerrada revela negativação indevida e enseja dano moral presumido (in re ipsa).

A jurisprudência do TJES indica que valores indenizatórios por negativação indevida oscilam entre R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00, o que torna excessivo o valor fixado na sentença em R$ 9.000,00, justificando a redução para R$ 5.000,00.

Conforme entendimento consolidado do STJ, em casos de indenização por dano moral decorrente de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, sendo aplicável a taxa SELIC como índice único a partir da data do julgamento (REsp 2.208.447/RJ).

A modificação do termo inicial dos encargos legais, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita de ofício, sem configurar reformatio in pejus (AgInt no REsp 2.079.173/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando não efetiva encerramento de conta bancária devidamente solicitado pelo consumidor.

A negativação indevida decorrente de cobrança de tarifas após solicitação de encerramento de conta configura dano moral in re ipsa.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os parâmetros jurisprudenciais médios adotados pelo tribunal local, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais, aglutinando correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 406, 944 e 884; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 319, 320 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011, DJe 21.09.2011; STJ, REsp 2.208.447/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.06.2025, DJe 24.06.2025; STJ, AgInt no REsp 2.079.173/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 04.04.2025; TJES, ApCiv 5001059-37.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 05.10.2023; TJES, ApCiv 0005574-45.2018.8.08.0011, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 13.10.2023; TJES, ApCiv 0002035-98.2018.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.05.2024; TJES, ApCiv 5000145-07.2022.8.08.0032, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença (id. 12603121) proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
ajuizada por
Tobias Mareto Fiorese
, julgou procedente o pedido autoral e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sob o fundamento de que houve negativação indevida do nome do apelado

Em suas razões recursais (id. 12603124), a apelante sustenta que (i) a petição inicial é inepta, uma vez que não foi juntado documento formal relativo ao pedido de encerramento da conta corrente mantida pelo apelado, conforme normativa do Banco Central; (ii) o apelado deixou de formalizar, pela via documental, o pedido de encerramento da conta bancária n. 21.654.710, agência 0146; (iii) a conta bancária permaneceu ativa, sem pedido legal de encerramento, sendo do apelado a obrigação de saldar eventuais tarifas bancárias de manutenção; (iv) a inscrição negativa decorrente de conduta lícita, não havendo falar em dever de indenizar; (v) a regularidade da conduta adotada implica afastar o dever de indenizar, visto não ter ocorrido dano moral; (vi) se mantido o reconhecimento do dever de indenizar, o
quantum
deve ser a quantia arbitrada de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade; (vii) não foram especificados os índices de correção monetária e juros, devendo incidir a taxa SELIC.

O cerne da controvérsia consiste em decidir se competia ao apelado apresentar documento capaz de demonstrar que requereu o encerramento da conta corrente 21.654.710, mantida na agência n. 0146 da apelante, e se a inscrição negativa realizada em decorrência das tarifas de manutenção geradas na referida conta configura dano moral.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
.

De início, no que diz respeito à
inépcia da inicial
, verifica-se que as alegações tecidas pela apelada se referem, em verdade, à ausência de prova acerca do requerimento de cancelamento da conta corrente, não se tratando, pois, de documento indispensável à propositura da demanda (CPC, art. 320), mas sim de questão relativa ao cumprimento do ônus probatório que competia ao apelado.

Assim, no que diz respeito à petição inicial, se encontram preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil,
não havendo falar em inépcia
.

Ultrapassada tal questão, reputo ser insofismável a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, não apenas porque as partes se emolduram nos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do referido microssistema normativo, mas também porque o enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim sendo, em que pese o esforço argumentativo tecido pela apelante no sentido de que o apelado não logrou demonstrar prova de que requereu formalmente o encerramento da conta corrente 21.654.710, mantida na agência n. 0146, há outros elementos probatórios que induzem à conclusão da existência da referida solicitação, mormente porque a testemunha Célia Regina Gonçalves, ouvida durante a audiência de instrução e julgamento (id. 12603117) confirma ser dela a voz reproduzida no áudio de id. 12602980, a teor do que se verifica a partir de 1’27” do ato.

Do referido áudio, extrai-se que foi solicitado o encerramento da conta, mas que o sistema, por equívoco, não a encerrou, fazendo com que fossem geradas, mês a mês, tarifas de manutenção e, por não terem sido pagas mediante disponibilização de saldo pelo apelado, implicaram negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Conquanto não exista nos autos o pedido formal de encerramento da conta bancária, depreende-se que o apelado logrou se desincumbir do ônus de demonstrar a existência do referido pedido (CPC, art. 373, inciso I), ao passo que a instituição financeira, por sua vez, incidiu em falha na prestação do serviço ao não atendê-lo, de modo
a atrair a responsabilidade objetiva insculpida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Como consequência da inércia em proceder ao encerramento da conta bancária do apelado, a apelada não apenas permitiu que incidissem sobre ela tarifas de manutenção indevidas, implicando, com fundamento no débito gerado por tais rubricas, a negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

É isso que se extrai do documento de id. 12602975, cujo conteúdo denota, com clareza, a existência de negativação junto ao SERASA relativa à conta n. 21.654.710, no valor de R$ 2.068,99 (doi mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), justificando-se, pois, tal como na sentença recorrida, o reconhecimento da falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e o dever de indenizar.

Em relação à fixação do
quantum
indenizatório, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 9.000,00 (nove mil reais) encontra-se além do patamar indenizatório fixado por esta Corte de Justiça nas hipóteses de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, que gira -
em média
- em torno de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00, valendo conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelo magistrado de origem, a título de reparação por danos morais, está de acordo com as particularidades do caso concreto, bem como da média aplicada por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes. 2. Com efeito, ao arbitrar o valor a título de reparação por danos morais, deve o julgador levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pelo consumidor, as peculiaridades da causa, e, ainda, evitando o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00, além de razoável, observou os parâmetros adotados por esta Câmara
. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 5001059-37.2022.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 05.10.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a inversão do ônus da prova deferida, a Apelante não logrou êxito em provar a regularidade do crédito objeto de cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes. 2. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Precedentes do STJ. 3.
Reconhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, haja vista que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de reduzir o montante
. 4. Relativamente ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, ao contrário do afirmado pelo Apelante, foi determinado o termo inicial previsto na Súmula nº 362, STJ, qual seja: a partir do arbitramento, conforme requer o apelante. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível n. 0005574-45.2018.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 13.10.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O recorrido ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais visando o reconhecimento da ausência de contratação, descabimento das cobranças perpetradas pela recorrente e, por consequência, da necessidade de fixação de reparação extrapatrimonial em virtude das negativações indevidas. 2) A prova pericial produzida no autos atestou que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela recorrente divergiam do material gráfico colhido para fins de comparação, restando patente a falsificação e a inexistência de relação contratual entre as partes. 4) No que pertine ao dano moral, é sabido que “(...) Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020). 5)
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem do apelado, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto
. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0002035-98.2018.8.08.0002, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da negativação indevida, foi reconhecido o dano moral in re ipsa, tendo o apelado sido condenado ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2. Nos termos do art. 944, caput, cumulado com o art. 884, caput, ambos do Código Civil, a indenização deve ser razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa; 3.
A indenização arbitrada na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral in re ipsa sofrido. A quantia é exígua e está aquém do valor que este egrégio Tribunal de Justiça costuma arbitrar em casos análogos, que corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes
; 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5000145-07.2022.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 10.04.2024)

Em vista disso, em atenção ao patamar fixado em casos similares e diante da ausência de particularidades dignas de nota que recomendem o rebalanceamento da reparação, impõe-se a redução da indenização para R$ 5.000,00, considerando-se a negativação indevida, por dívida sem lastro jurídico, sendo tal valor suficiente para, diante da proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884).

Por fim, no que diz respeito ao índice a ser utilizado quanto aos juros de mora e a correção monetária, razão assiste à apelante, na medida em
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é perene no sentido de que “
os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic
” (REsp n. 2.208.447/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.), razão pela qual viceja a tese de incidência de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, tendo como termo inicial para sua incidência a data da
citação
e correção monetária a partir da data do presente julgamento, a partir de quando, como forma de aglutinação de ambos os índices, passará a incidir, exclusivamente, a SELIC.

Ainda no que diz respeito a essa questão, embora os termos iniciais tenham sido fixados de forma distinta na sentença, sua alteração não implica piora na situação da apelação por ocasião da interposição de recurso, porquanto “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus
” (AgInt no REsp n. 2.079.173/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por pelo
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por ter alterado de ofício o termo inicial dos juros de mora, estes incidirão a partir da citação até a data do presente julgamento (CC, art. 406, § 1º), a partir de quanto incidirá, exclusivamente, a taxa SELIC, como fator aglutinador do encargo moratório e da correção monetária.

Por não terem sido fixados honorários na sentença recorrida, deixo de aplicar a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)